Tribunal: STF
Processo: ARE 1519315
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. INTERPRETAÇÃO DADA PELO TRIBUNAL A QUO AO ARTIGO 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICADA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão cuja ementa transcrevo: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE AMEAÇA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. MÉRITO. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA CARACTERIZADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA POR TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. EXCLUDENTE DE LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA IRRETORQUÍVEL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO POR DANO MORAL EM SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PREVISÃO LEGAL. ART. 387, IV, DO CPP. HARMONIZAÇÃO COM O PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. REPARAÇÃO DEVIDA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM MÍNIMO ESTIPULADO NA SENTENÇA. REQUERIMENTO EXPRESSO FORMULADO NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE ELEMENTOS BALIZADORES PARA A AFERIÇÃO DA QUANTIA. DANO IN RE IPSA. RECURSO REPETITIVO DO STJ (TEMA 983). TESE FIRMADA PELO STJ (RESP p. 4 1675874/MS). SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal.



    Argumenta no sentido de que “não restam dúvidas que a fixação de danos morais em favor da vítima, sem que a questão indenizatória seja objeto de efetivo contraditório e sem que tenha sido permitido ao réu influir no julgamento de tal questão oferecendo contraprova, fere o art. 5º, inciso LV, da CF, notadamente o efetivo contraditório e a ampla defesa”.



    Destaca que “os elementos incontroversos constantes no acórdão deixam claro que foi cominada ao recorrente a obrigação de indenização mínima, sem que a matéria tenha sido objeto de efetivo contraditório e sem que tenha sido oportunizado ao recorrente a possibilidade de ofertar contraprova e influir no julgamento”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que a matéria apresenta índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo não merece prosperar. 



    Ab initio, ressalto que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. APELAÇÃO. IMPEDIMENTO DE UM DOS INTEGRANTES DA CORTE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE TÃO SÓ DO JULGAMENTO. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS. MATÉRIA AFETA À INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS DO PROCESSO PENAL. MILITAR. OFENSA INDIRETA A PRECEITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.



    II – A alegada afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação dos atos decisórios, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, seria indireta ou reflexa.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 669.427-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09/12/2013)



    Demais disso, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Código de Processo Penal), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Sobre o tema, a propósito:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à fixação do valor mínimo para reparação, prevista no artigo 387, IV, do CPP, passa necessariamente pela análise prévia da legislação infraconstitucional. 



    Ademais, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. 



    Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 809.492-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 08/08/2014)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O Supremo, na análise do Tema n. 660, assentou ser destituída de repercussão geral a questão alusiva à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. 



    2. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 



    3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.459.075-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 04/09/2024)



    No mesmo sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas: RE 724.454, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2012; ARE 1.160.562/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 03/12/2018; ARE 1.170.908/MS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 07/11/2018; ARE 1.354.286/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 24/11/2021; e ARE 1.400.171, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 04/10/2022.



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente